Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-79.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000230-79.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO - CPF: 054.550.681-64 (AGRAVANTE), LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE HOLDING. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. REAVALIAÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. ARBITRAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 148 DO CTN. ESTRUTURA SOCIETÁRIA COM EMPRESA CONTROLADA. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. INSUFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 798/2024. NATUREZA INTERPRETATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RATIFICAÇÃO DA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL. MULTA PUNITIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA RAZOÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por Amabile Alessandra Rossetto Piccini contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que concedera a segurança para anular o Auto de Infração nº 213523/1827/39/2023 e extinguir crédito tributário de R$ 183.033,99, constituído a título de ITCD em razão de doação de quotas sociais da RC Participações Ltda. A Agravante sustenta que a base de cálculo deveria corresponder ao valor patrimonial contábil declarado, nos termos do art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002, e que a reavaliação promovida pela SEFAZ/MT seria ilegal, por ter utilizado como referência o valor de mercado de imóveis rurais pertencentes à empresa controlada Agro RC Ltda. Alega, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e postula a aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 798/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a base de cálculo do ITCD incidente sobre a doação de quotas sociais de sociedade holding deve corresponder ao valor patrimonial contábil declarado pelo contribuinte ou se é legítima a reavaliação fiscal com base no valor venal real dos ativos da empresa controlada; (ii) se a decisão monocrática agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (iii) se a Lei Complementar Estadual nº 798/2024 possui caráter interpretativo e efeito retroativo capaz de afastar a reavaliação patrimonial e as multas punitivas aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, conceito que não se confunde com o valor patrimonial contábil declarado pelo contribuinte, mas corresponde ao valor corrente de mercado na data da transmissão, de modo a refletir a realidade econômica do patrimônio efetivamente transferido.

4. A reavaliação fiscal é legítima quando constatada discrepância expressiva entre o valor contábil declarado e o valor venal real dos ativos que integram o patrimônio da pessoa jurídica, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN, que confere à autoridade administrativa o poder de arbitrar a base de cálculo diante da incompatibilidade entre os valores declarados e a realidade econômica da operação.

5. No caso concreto, a RC Participações Ltda. é sociedade holding cujo único ativo relevante consiste na participação societária da Agro RC Ltda., empresa cujo patrimônio é composto predominantemente por imóveis rurais de expressivo valor de mercado; a avaliação do patrimônio líquido real da holding exige, necessariamente, a apuração do valor de mercado dos ativos da controlada, sob pena de permitir a redução artificial da base de cálculo do imposto mediante estruturas societárias que integralizam capital com bens de elevado valor declarados pelo custo histórico de aquisição.

6. A discrepância apurada — entre o valor contábil declarado de R$ 760.650,00 e o valor de mercado dos bens estimado em R$ 7.591.606,26, superior em mais de dez vezes ao montante declarado — é expressiva e está documentada no Relatório Circunstanciado de Fiscalização acostado aos autos, demonstrando a inadequação do valor declarado para representar o valor venal real do patrimônio transmitido.

7. A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 798/2024 não altera o resultado do julgamento, pois, ainda que se admita sua natureza interpretativa, o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 7.850/2002, na redação por ela introduzida, autoriza expressamente o fisco a realizar o levantamento de bens, direitos e obrigações das empresas controladas para compor a base de cálculo do ITCD, ratificando, portanto, o procedimento de reavaliação patrimonial adotado pela SEFAZ/MT na hipótese dos autos.

8. A decisão monocrática agravada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois identificou com clareza a questão jurídica controvertida, aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e apontou os fundamentos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada; nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, o dever de fundamentação exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão, não o exame individualizado de cada linha de defesa quando a questão central já foi adequadamente resolvida.

9. As multas punitivas aplicadas devem ser mantidas, pois a declaração do tributo com valor notoriamente distante da realidade econômica dos bens transmitidos não configura divergência interpretativa razoável sobre critério técnico-contábil, não havendo demonstração nos autos de que a conduta se amparou em interpretação plausível da norma vigente à época do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a reavaliação pelo fisco do valor patrimonial de quotas sociais de sociedade holding para fins de incidência do ITCD, quando constatada discrepância expressiva entre o valor contábil declarado e o valor venal real dos ativos que integram o patrimônio da pessoa jurídica, inclusive mediante avaliação dos bens da empresa controlada, nos termos dos arts. 38 e 148 do CTN.

A Lei Complementar Estadual nº 798/2024, ainda que admitida sua natureza interpretativa, não afasta a reavaliação patrimonial realizada pela autoridade fiscal em estruturas societárias que envolvam empresas controladas, hipótese em que a própria norma autoriza expressamente o levantamento de bens, direitos e obrigações da controlada para composição da base de cálculo do ITCD."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38, 106, I, 148 e 156, X; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 17; Lei Complementar Estadual nº 798/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.139.412/MT; TJ-MT, Apelação Cível nº 10153130920228110041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000230-79.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO PICCINI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que havia concedido a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1000230-79.2024.8.11.0041.

A Agravante sustenta, em síntese, que, recolheu o ITCD com base no valor patrimonial contábil das quotas doadas, nos termos do art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002, e que a posterior reavaliação promovida pela SEFAZ/MT — fundada no valor de avaliação de imóveis rurais pertencentes à empresa controlada Agro RC Ltda., e não ao patrimônio líquido da RC Participações Ltda. — contraria a legislação estadual vigente e configura ilegalidade.

Alega, ainda, que, a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos centrais deduzidos nas contrarrazões, notadamente a norma específica do art. 17 da Lei nº 7.850/2002, os arts. 97 e 110 do CTN, a vedação à reavaliação espontânea de ativos introduzida pela Lei Federal nº 11.638/2007, e a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 798/2024, que, segundo a Agravante, possui caráter interpretativo e efeito retroativo, confirmando que a base de cálculo do ITCD nas doações de quotas é o valor contábil.

A Agravante traz ainda, como precedente favorável à sua tese, acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração, julgados em 19/10/2025), que, com efeitos infringentes, aplicou a LC nº 798/2024 retroativamente para conceder a segurança em caso análogo, afastar a multa punitiva e extinguir o crédito tributário correspondente.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a apresentação do feito em mesa para deliberação colegiada, com o provimento do agravo interno, a manutenção da sentença que concedeu a segurança, o reconhecimento da retroatividade da LC nº 798/2024, o afastamento das multas punitivas e a extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, X, do CTN.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000230-79.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que havia concedido a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1000230-79.2024.8.11.0041.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que a Recorrente, ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, que, os Srs. Elcio Rosseto, Cleide Salete Casonatto, Alexandre Luis Rossetto e Juliana Claudina Rossetto Eichelt, em 20/2/2019, iniciaram a sociedade RC PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 32.837.545/0001- 43), com capital inicial de R$ 1.000,00 (mil reais) e atividade principal de participações em outras sociedades.

Alega que, posteriormente, mais especificamente em 27/5/2019, procederam com a 1ª Alteração do Contrato Social, realizando a incorporação a título de integralização de capital social o valor de R$ 1.653.630,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil e seiscentos e trinta reais), por meio de quotas de capital social da empresa AGRO RC LTDA (CNPJ 32.462.948/0001-55) da qual são sócios, e que após a integralização das quotas e continuidade nas atividades empresárias, os Srs. Elcio Rossetto e Cleide Casonatto, decidiram realizar as doações das suas quotas empresariais aos seus descendentes diretos.

Dessa forma, afiança que recebeu por doação a totalidade de 253.550 quotas sociais da sociedade RC PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 32.837.545/0001- 43), equivalente a 15% da participação na empresa.

Afirma que, a operação foi realizada pelo doador e então sócio majoritário Elcio Rossetto, apontado como devedor solidário do processo, por meio da GIA ITCD nº 143550, conforme a legislação tributária vigente, ante a necessidade de recolher o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, em 6/12/2019, foi gerada perante o sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/MT, validada de forma automática pela própria Secretaria de Fazenda e gerando a obrigação para cada donatário de recolher a importância de R$ 17.357,97 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Alega que, tais valores já foram recolhidos, contudo em 10/8/2023, a SEFAZ/MT, mesmo após a validação pelo seu sistema e o pagamento do tributo, procedeu com a reanálise da GIA-ITCD nº 143350, por meio da Fiscal de Tributos Estaduais, Sra. Janete Aparecida Ascari, matrícula 201546, que lavrou em desfavor da Impetrante a Notificação / Auto de Infração nº 213523/1827/39/2023, constituindo crédito tributário no valor de R$ 183.033,99, referente ao ITCD, período de referência 12/2019, envolvendo a GIA Nº 143550.

Argumenta que, a constituição do referido crédito foi irregular, bem como não houve prazo para impugnar o lançamento.

Com essas considerações, pretende a concessão da segurança para ordenar às autoridades coatoras a anularem a decisão administrativa e, via de consequência, cancelem o lançamento do crédito tributário formalizado por meio do Notificação de Auto de Infração nº 213523/1827/39/2023 e Processo 51205720/2023, bem como, para extinguir o referido crédito tributário indevidamente constituído em desfavor da Impetrante, face a visível ilegalidade praticada pelas Autoridades Coatoras, que, além da utilização de base de cálculo equivocada para reavaliação do valor devido a título de ITCD, passou a exigir da contribuinte valor superior ao devido, além de multa equivalente a 100% do imposto supostamente devido.

A segurança foi concedida para anular o Auto de Infração n.º 213523/1827/39/2023, determinando a extinção do crédito tributário de R$ 183.033,99, vinculado à GIA-ITCD nº 143550, em relação à impetrante Amabile Alessandra Rossetto Piccini.

Contra a sentença, o Agravado interpôs recurso de apelação, que foi provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

O agravo regimental não merece provimento.

A controvérsia central consiste em definir se a base de cálculo do ITCD incidente sobre a doação de quotas sociais da RC Participações Ltda. deve corresponder ao valor patrimonial contábil indicado pelo contribuinte ou se é legítima a reavaliação procedida pela SEFAZ/MT com fundamento no valor de mercado dos bens que integravam o patrimônio da empresa.

A decisão monocrática agravada está correta ao reconhecer a legalidade do arbitramento fiscal. Isso porque o art. 38 do Código Tributário Nacional estabelece, de forma expressa, que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

O conceito de valor venal, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se confunde com o valor patrimonial contábil declarado pelo contribuinte, mas sim com o valor corrente de mercado na data da transmissão, entendido como aquele que exprime a realidade econômica do patrimônio efetivamente transferido.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 2.139.412/MT, assentou que apurar a exação com base unicamente no valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do art. 148 do CTN.

No caso concreto, a RC Participações Ltda. foi constituída com capital integralizado por meio de quotas da empresa Agro RC Ltda., cujo ativo era composto predominantemente por imóveis rurais de expressivo valor de mercado.

A SEFAZ/MT, ao promover a auditoria fiscal, identificou discrepância significativa entre o valor patrimonial contábil declarado pelo doador — R$ 760.650,00 — e o valor real de mercado dos bens que integravam o patrimônio da empresa, apurado em aproximadamente R$ 7.591.606,26.

Essa discrepância, expressiva e documentada no Relatório Circunstanciado de Fiscalização acostado aos autos, autoriza o arbitramento fiscal nos termos do art. 148 do CTN, que confere à autoridade administrativa o poder de desconsiderar os valores declarados pelo sujeito passivo quando demonstrada a incompatibilidade com a realidade econômica da operação.

O argumento de que o fisco teria utilizado base de cálculo pertinente a empresa diversa — os imóveis da Agro RC Ltda. — não prospera. A RC Participações Ltda. é uma sociedade holding cujo único ativo relevante consiste, justamente, na participação societária da Agro RC Ltda.

O procedimento de avaliação do patrimônio líquido real da RC Participações Ltda. exige, necessariamente, a apuração do valor de mercado dos ativos da empresa controlada, pois o valor contábil da participação societária reflete diretamente o patrimônio desta. Ignorar esse dado significaria aceitar que a base de cálculo do imposto pode ser artificialmente reduzida por meio de holdings que integralizam seu capital com bens de elevado valor de mercado, declarando-os pelo custo histórico de aquisição. Tal interpretação conflita com a finalidade do art. 148 do CTN e com a regra do art. 38 do mesmo diploma, que vincula a incidência do ITCD ao valor venal real do patrimônio transmitido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. COBRANÇA COMPLEMENTAR. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme dispõem os arts. 38 do CTN e 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002, entendido como o valor corrente de mercado na data da transmissão.

4. No caso de quotas sociais, o Fisco pode afastar o valor patrimonial declarado pelo contribuinte quando verificar discrepância significativa entre o valor contábil e o valor real de mercado dos bens que integram o patrimônio da empresa, conforme autorização do art. 148 do CTN.

5. Não constitui "revisão espontânea" pelo Fisco a reavaliação do patrimônio empresarial quando há evidente subavaliação dos ativos, sendo tal procedimento parte do poder-dever de fiscalização do Estado, sob pena de configurar renúncia de receita não autorizada.
IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a reavaliação pelo Fisco do valor patrimonial de quotas sociais para fins de incidência do ITCD, quando constatada discrepância entre o valor declarado e o valor venal real dos bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica."
(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10153130920228110041, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/6/2025, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/6/2025). [Destaquei]

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão monocrática, este também não procede.

A decisão agravada identificou com clareza a questão jurídica controvertida, aplicou a jurisprudência do STJ sobre o tema e apontou os fundamentos de fato e de direito que amparam o provimento do recurso de apelação do Estado. O fato de não ter examinado individualmente cada argumento deduzido nas contrarrazões não implica nulidade, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que o julgador enfrente os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não que se detenha em cada linha de defesa quando a questão central já foi adequadamente resolvida.

No tocante à superveniência da Lei Complementar Estadual nº 798/2024, publicada no Diário Oficial do Estado em 07/01/2025, a Agravante sustenta que ela possui caráter interpretativo e, portanto, efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.

Ainda que se admita, em tese, essa natureza interpretativa — questão que não é incontroversa —, o exame do conteúdo da norma não altera o resultado do julgamento.

A nova redação do art. 17 da Lei nº 7.850/2002, introduzida pela LC nº 798/2024, ao dispor que o valor patrimonial da ação será obtido do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, acresce, no parágrafo único, que a previsão do
caput
se aplica às sociedades controladas ou subsidiárias, hipótese em que deverá ser somado na base de cálculo o valor do patrimônio contábil, sendo facultado ao fisco, exclusivamente nessas hipóteses, o levantamento de bens, direitos e obrigações. Esse parágrafo único é particularmente relevante para o caso concreto, pois a RC Participações Ltda. possuía participação controladora na Agro RC Ltda., de modo que, mesmo sob a nova redação legal, a legislação estadual autoriza expressamente o fisco a realizar o levantamento dos bens, direitos e obrigações da controlada para compor a base de cálculo do ITCD.

A LC nº 798/2024, portanto, ao contrário do que sustenta a Agravante, não afasta a reavaliação patrimonial realizada, mas a ratifica nas hipóteses que envolvem estruturas societárias com empresas controladas, que é exatamente o caso dos autos.

Relativamente às multas punitivas aplicadas, não há fundamento para seu afastamento.

A Agravante declarou o ITCD com base em valor notoriamente distante da realidade econômica dos bens transmitidos, numa diferença superior a dez vezes o valor declarado. A conduta do contribuinte não configura mera divergência interpretativa razoável sobre critério técnico-contábil; reflete, isso sim, a utilização de método de avaliação manifestamente incompatível com o valor venal dos bens efetivamente transmitidos.

Afastar a multa punitiva nesse contexto exigiria demonstração de que a conduta se amparou em interpretação plausível da norma vigente à época do fato gerador, o que não restou comprovado de forma suficiente nos autos.

Por todo o exposto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso está em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento deste próprio Tribunal sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026